Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0726478-61.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): REGINALDO CAMILO ARAÚJO Agravado (s): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora agravante/recorrente para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a Proposta de Acordo apresentada na origem (ID 250770931) de Quitação da dívida na forma sugerida. Art. 932. Incumbe ao relator: I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) Feito, decorrido o prazo, voltem à conclusão. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.